Tribunal: TJES
Processo: 5001666-44.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001666-44.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDSON RIBONDI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Edson Ribondi, julgou procedentes os pedidos (CPC, art. 487, I), reconhecendo a inexistência de relação jurídica relativa a contrato impugnado e condenando a instituição financeira em razão de negativação do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de solução administrativa afasta o interesse de agir do consumidor; (ii) estabelecer se o banco comprovou a existência e validade do contrato que embasaria os descontos e a negativação; (iii) determinar se a negativação indevida configura dano moral e se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prévia tentativa de resolução administrativa não impede o ajuizamento da demanda, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para caracterização do interesse de agir.

O autor impugna contrato de empréstimo no valor de R$ 5.138,33, sob nº 4346391715225007, e a instituição financeira não apresenta o pacto correspondente capaz de justificar os descontos realizados.

O banco junta apenas contratos de cartão de crédito consignado com valores diversos (ids. 17114533 e 17114532), o que não comprova a contratação específica apontada como causa da cobrança e da inscrição restritiva.

O ônus de demonstrar a existência e a validade da relação jurídica subjacente à cobrança recai sobre o fornecedor (CPC, art. 373, II), e a ausência de prova idônea impõe a manutenção do reconhecimento de inexistência/nulidade do vínculo contratual discutido.

A inscrição indevida em cadastro restritivo, fundada em relação jurídica não demonstrada, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme orientação jurisprudencial indicada.

O quantum indenizatório fixado na sentença no
patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

atende às funções compensatória e pedagógica, mostrando-se compatível com as peculiaridades do caso e com parâmetros desta Corte em hipóteses análogas, não comportando redução.

Mantida a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir, pois o acesso ao Poder Judiciário é assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição.

Em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor comprovar de forma idônea a contratação que embasa a cobrança e a negativação, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A negativação indevida baseada em relação jurídica não demonstrada configura dano moral in re ipsa e autoriza a manutenção de indenização fixada em patamar proporcional e razoável, com majoração de honorários recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CPC, art. 487, I; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.979.909/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 27.11.2025; TJES, Rec 0000934-11.2019.8.08.0028, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Quarta Câmara Cível, publ. 24.10.2025; TJES, AC 0005208-31.2018.8.08.0035, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 05.05.2025; STJ, Súmula nº 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001666-44.2022.8.08.0013

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDSON RIBONDI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
EDSON RIBONDI,
julgou procedentes os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões de id. 17115571, o apelante sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor, por não ter tentado resolver o seu problema administrativamente.

No mérito, alega que o contrato é válido e foi celebrado de forma regular, além de que a assinatura que consta do contrato é semelhante a dos documentos trazidos aos autos pelo autor.

Ademais, defende ter exercitado o direito de negativar de modo regular, devido à inadimplência do requerente.

Por fim, rechaça a ocorrência de dano moral na espécie, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE

Em relação à preliminar de falta de interesse suscitada, ressalto que a ausência de tentativa de solução da questão junto ao banco, na esfera administrativa, não obsta que o consumidor busque diretamente o Poder Judiciário.

Considerando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, não há necessidade de esgotamento prévio da via administrativa para acesso às vias judiciais.

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação indenizatória com base na alegação do consumidor de não ter formalizado o contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado.

Na hipótese, vê-se que o autor impugnou um contrato de empréstimo no valor de R$5.138,33 (cinco mil, cento e trinta e oito reais e trinta e três centavos), registrado sob o número 4346391715225007.

A instituição financeira não trouxe aos autos documento hábil a demonstrar a
regularidade
da contratação, tendo colacionado apenas dois contratos de cartão de crédito consignado (ids. 17114533 e 17114532), com valores diversos daqueles aqui indicados.

Quer dizer, não consta dos autos o pacto celebrado, que daria respaldo ao desconto efetivado.

Nesse contexto, caberia ao réu comprovar a existência e a validade do contrato que, segundo ele, foi regularmente celebrado com o autor.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I E II, DO CPC). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, sobretudo quanto à impropriedade da negativação e ocorrência de dano moral.
2. Em ações declaratórias negativas de débito, compete ao fornecedor comprovar a contratação subjacente, sendo insuficientes documentos unilaterais e telas sistêmicas desacompanhados de provas idôneas.
3. A inscrição indevida em cadastro restritivo, fundada em relação jurídica não demonstrada, configura dano moral in re ipsa e impede revisão de circunstâncias fáticas e valores nesta via especial. 4. Agravo conhecido. Recurso Especial desprovido. (STJ; AREsp 2.979.909; Proc. 2025/0244464-7; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 27/11/2025)

Desse modo, não cumprindo o recorrente o seu ônus probatório, mister a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da relação jurídica aqui discutida.

Outrossim, demonstrada a falha na prestação do serviço, considero presente a lesão extrapatrimonial, haja vista a negativação indevida do nome do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ.

Com relação ao
quantum
arbitrado,
no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais),

tenho que deve ser mantido,
porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente com as peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste egrégio Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÉDITO RURAL. RECUSA INDEVIDA DO CREDOR EM RECEBER. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 3. A recusa do banco em receber as parcelas, condicionando o pagamento à reabertura de conta e apresentação de documentos não previstos contratualmente, constitui obstáculo ilegítimo ao adimplemento da obrigação, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do art. 335, I, do Código Civil. 4. Restou incontroverso que o autor tentou pagar as parcelas voluntariamente, sendo que o banco exigiu encargos adicionais e documentos sem respaldo contratual, frustrando o cumprimento da obrigação e autorizando a consignação judicial.
5. A manutenção da negativação após o depósito judicial da dívida caracteriza ilicitude e enseja reparação por dano moral in re ipsa.

6. Embora configurado o dano moral, o valor fixado na sentença (R$ 7.000,00) revela-se excessivo, diante da natureza da obrigação, do valor da dívida e da extensão do dano, merecendo redução para R$ 3.000,00, em atenção à razoabilidade e aos parâmetros adotados por este tribunal em casos análogos.
(TJES; Rec 0000934-11.2019.8.08.0028; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. DESPROVIDO. RECURSO DE ROSEMARY LIMA NORBERTO PROVIDO. 4. O ônus de provar a validade da contratação cabe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC. A mera apresentação de telas sistêmicas sem assinatura ou comprovação inequívoca da contratação não é suficiente para demonstrar a relação jurídica.
5. A inclusão indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
6. A jurisprudência do STJ e deste tribunal orienta que o termo inicial dos juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ. 7. A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização, utilizando-se a taxa selic, que já engloba juros e correção.
8. O quantum indenizatório arbitrado na sentença, fixado em R$ 3.000,00, é proporcional e razoável, estando alinhado com a jurisprudência do tribunal.
(TJES; AC 0005208-31.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 05/05/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)